Tribunal: STF
Processo: Pet 8318
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. MANIFESTAÇÕES FORA DA AMBIÊNCIA ESPACIAL DA CASA LEGISLATIVA. PERTINÊNCIA COM O MANDATO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. A legitimidade da atuação da procuradoria parlamentar da Câmara dos Deputados, nas hipóteses em que a discussão subjacente à pretensão punitiva envolve a delimitação da amplitude e do alcance da imunidade parlamentar, decorre de previsões constantes em atos normativos da Casa Legislativa.



    2. A jurisprudência da Corte distingue manifestações dos parlamentares na tribuna da Casa Legislativa a que pertencem e fora dela, fazendo incidir, no primeiro caso, regra imunizante de amplíssimo espectro, que sequer demandaria investigação sobre o vínculo entre o conteúdo produzido e o exercício do mandato; e, no segundo caso, de ofensas proferidas fora da Casa Legislativa, imunidade condicionada à pertinência das manifestações e palavras com o exercício do mandato (propter officium). Precedentes.



    3. Críticas relacionadas ao tratamento dado pelo Governador do Estado pelo qual foi eleito o parlamentar a agentes policiais envolvidos em investigações contra membros daquele mesmo governo. Relatos de exonerações, perseguições e extinção de delegacia especializada na apuração de crimes contra a Administração Pública. Veiculação em rede social e, posteriormente, na tribuna da Câmara dos Deputados.



    4. Pertinência com o exercício do mandato. Diversos temas afetos à segurança pública demandam regulação legislativa em âmbito nacional, estando no plexo de atribuições de deputados federais, inclusive aqueles que tocam o exercício da atividade de polícia judiciária em âmbito estadual. Parlamentar com atuação em comissões permanentes voltadas ao tema da segurança pública, o que reforça, no caso concreto, a atividade parlamentar fiscalizatória.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.